Tribunal: TJDFT
Processo: 0709818-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709818-28.2021.8.07.0001 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) RECORRENTE: ERIKA JUCA KOKAY RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FLAVIO NANTES BOLSONARO, FERNANDA ANTUNES FIGUEIRA BOLSONARO, PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA D E S P A C H O Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 12 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator